Tribunal: TJDFT
Processo: 0746030-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746030-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PALOMINHAS FAGUNDES DOS SANTOS FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por José Palominhas Fagundes dos Santos Filho contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, em ação de indenização por danos materiais e morais, pronunciou a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do CPC, inciso II, art. 487 (proc. no 0741234-09.2024.8.07.0001, ID no 215413770, págs. 1-3). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Em suas razões recursais (ID no 65623028 e seguintes), o agravante defende, em síntese, que a jurisprudência tem entendido que o início da prescrição ocorre no momento do recebimento dos extratos bancários e/ou memorial de cálculo quanto aos desfalques, o que não poderia ser identificado no momento do saque. 4. Sustenta que não teria condições técnicas de identificar incorreções nos valores disponibilizados pelo agravado na ocasião do saque, o que também afastaria a prescrição pronunciada na origem. 5. Pede a reforma da decisão para afastar a prescrição, viabilizando o prosseguimento do feito. 6. Preparo (ID no 65624415). 7. Sem contrarrazões. 8. Cumpre decidir. 9. O art. 932, III do CPC/2015 impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 10. O agravo de instrumento foi interposto contra ato judicial que, apesar de nominado de decisão interlocutória, tem natureza jurídica de sentença, pois pronunciou a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do CPC, inciso II, art. 487 (autos no 0741234-09.2024.8.07.0001, ID no 215413770). 11. Conforme disciplina o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias. Todavia, no caso concreto, todo conteúdo apreciado é próprio de sentença, não comportando a insurgência por meio de agravo de instrumento. 12. A definição de decisão interlocutória está prevista no §2o do art. 203 do CPC: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.” [grifado na transcrição]. 13. O recurso interposto destina-se à análise de decisões interlocutórias previstas em lei, proferida por juízo singular. Contudo, foi manejado indevidamente contra ato judicial que extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos já salientados. 14. A sistemática do atual CPC passou a prever, de maneira expressa, três hipóteses de fungibilidade recursal: (1) a possibilidade de se conhecer embargos de declaração como agravo interno (art. 1.024, §3o); (2) recurso especial como recurso extraordinário (art. 1.029, §4o) e (3) recurso extraordinário como recurso especial (art. 1.033). 15. Em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, assim como para aproveitar os atos praticados e permitir o julgamento do mérito da controvérsia, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça permite a fungibilidade entre outras espécies recursais. 16. Entretanto, para que seja possível a sua aplicação, deve haver dúvida fundada quanto à natureza da decisão, a inocorrência de erro grosseiro e que o recurso equivocado seja interposto no prazo do correto. 17. A interposição de agravo de instrumento contra ato judicial cuja natureza jurídica é própria de sentença, mesmo que equivocadamente nominada de decisão interlocutória, obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Logo, o recurso é manifestadamente inadmissível. Dispositivo 18. Não conheço o agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, inciso III). Comunique-se à origem. 19. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 22. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro